Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701702-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DYEGO DOS REIS MARTINS IMPETRANTE: VINICIUS ANDRE DE SOUSA, PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por VINICIUS ANDRE DE SOUSA e outro, em favor do paciente DYEGO DOS REIS MARTINS, apontando como autoridade coatora a JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, tendo iniciado o cumprimento da pena e, em face de detração da pena e de remições concedidas, em 18/12/2023 foi deferido sua progressão para o regime semiaberto e, no mesmo ato, para o regime aberto. Contudo, na mesma data, foi recebida Carta de Guia Definitiva, requisitando o cumprimento de nova condenação, desta feita por uso de identidade falsa, cuja pena foi fixada em 5 meses. Informa que o Juízo da Execução Penal, revogou a decisão anterior e determinou o retorno do paciente para o regime fechado. Informa que a soma das duas penas resulta em 6 anos e 3 meses, já tendo sido cumprido 4 anos e 4 dias, razão pela qual faz jus à manutenção da decisão que havia deferido a progressão para o regime aberto. Acrescenta que a condenação posterior decorreu de fato pretérito ao cumprimento da pena da anterior e que em razão do processo da falsidade ideológica ficou preso preventivamente por 899 dias, correspondente a quase dois anos, sendo que a condenação fixou pena de apenas 5 meses, em regime semiaberto. Verbera não ser razoável a não consideração do excesso de pena cumprido nos autos antecedentes cuja sentença impôs pena menor que o período da prisão preventiva e, ainda, ser a causa da regressão do regime de cumprimento da pena. Pugna pela concessão de pedido liminar para inclusão do paciente em regime aberto e, no mérito, pela concessão da ordem para fixar o regime aberto para o cumprimento da pena totalizada remanescente (2 anos e cinco meses). Subsidiariamente, requer a concessão do livramento condicional tendo em vista que o paciente cumpre todos os seus requisitos. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar ou em face de sentença condenatória transitada em julgada que tenha determinado regime fechado ou semi-aberto. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal, proferida pelo Juízo da Execução Penal, em sede de cognição preambular, não está a indicar o provimento liminar almejado. Vale destacar que a questão relativa ao regime do cumprimento do restante da pena, não obstante a decisão tida como ilegal, ainda está pendente de apreciação, levando em conta inclusive as novas remições obtidas pelo paciente, constante nos mov. 178, 179 e 180 dos autos de origem (SEEU 0403529-76.2022.8.07.0015), bem como a consideração da RSPE atualizada. Conforme se extrai da pretensão deduzida, pretende o impetrante, por via transversa e sob dados ainda não submetidos ao juízo de origem, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável no juízo de execução. Sobre o tema, vale destacar o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo excelso Supremo Tribunal Federal que o habeas corpus não pode ser usado como substituto de recurso próprio, mesmo na esfera penal, salvo quando flagrante a ilegalidade no ato judicial apontado, hipótese não verificada no caso vertente. A propósito, confira-se os seguintes precedentes destes Tribunais Superiores: PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. LEGALIDADE. PROVAS ILÍCITAS. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razã o para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. 3. O Tribunal a quo consignou que a condenação pelo crime de o tráfico de drogas não se deu exclusivamente nas provas colhidas dos celulares, havendo outros elementos probatórios, colhidos durante a instrução processual, suficientes para manutenção da condenação. 3. O ora agravante foi abordado pelos policiais militares em via pública, ao apresentar atitude suspeita, portando tornozeleira eletrônica, tendo sido encontrados com ele três pontos de lsd, o que motivou o ingresso ao domicílio, diante da fundada suspeita da ocorrência do crime de tráfico. Não há pois qualquer razão para considerar as provas colhidas como ilícitas 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 769.891/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 102, II, a . TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal reputou inválidas, para crimes de tráfico de drogas, a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a imposição compulsória do regime inicial fechado para cumprimento de pena. Os julgados não reconheceram direito automático a esses benefícios. A questão há de ser apreciada pelo juiz do processo à luz do preenchimento, ou não, dos requisitos legais gerais dos arts. 33 e 44 do Código Penal. Circunstâncias judiciais desfavoráveis do artigo 59 do Código Penal constituem motivo válido para negar a substituição e para impor o regime fechado, conforme remissões do art. 33, § 3o, e do art. 44, III, do mesmo diploma legal. 3. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito. (HC 108390, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 02/10/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 06-11-2012 PUBLIC 07-11-2012) Esta egrégia Corte não destoa da orientação jurisprudencial supra, consoante se extrai do seguinte aresto: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO E ANULAÇÃO DA REVERSÃO DE REGIME. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desorganização da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta. 3. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício. (Acórdão 1667695, 07008227320238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, sem descurar da possibilidade de eventual concessão de habeas corpus de ofício, há de se considerar, no presente caso, a não existência de ato ilegal a ser remediado por meio de decisão liminar. Nesse contexto, inviável a concessão do provimento liminar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa, em especial quanto a apreciação da RSPE atualizada. Intimem-se. Com as informações, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de janeiro de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.